Tribunal: TJDFT
Processo: 0707830-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0707830-09.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEYBSON ALVES DA FONSECA FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GLEYBSON ALVES DA FONSECA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL: Trata-se de cumprimento de sentença interposto por GLEYBSON ALVES DA FONSECA FERNANDES contra o DISTRITO FEDERAL. Em impugnação, o DF aponta a existência de excesso na execução de R$ 175.583,35 (cento e setenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos), em razão de equívocos de cálculo da parte exequente. Em réplica, a parte exequente alega que sem saber exatamente o valor que poderia utilizar para os seus cálculos, "não teve outra alternativa senão utilizar os valores que de fato tinha conhecimento". Ainda, requer indeferimento do pedido de condenação em honorários de sucumbência, ante a hipossuficiência financeira do credor. Quanto aos honorários advocatícios da ação de conhecimento, informa que o DF indicou valor da condenação sem correção monetária. É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que o DF foi condenado" a restabelecer o pagamento da cota-parte da pensão por morte, na condição de filho inválido, na forma definida em lei, à parte autora, enquanto durarem os efeitos da invalidez, nos termos do art. 217 da Lei 8.112/1990". Com a alteração dada em sede de apelação, o benefício deverá ser pago desde o ajuizamento da presente ação, sendo que a atualização monetária do débito atenderá ao disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, e acrescidos de juros de 0,5% ao mês, estes desde a citação. Ainda, em razão da sucumbência, o DF foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Quanto à condenação principal, com razão o executado. A pensão foi restabelecida em outubro de 2018. O cumprimento de sentença foi iniciado em janeiro de 2020. Portanto, os cálculos apresentados pelo exequente na inicial padecem de equívocos injustificáveis tanto na base de cálculo (o valor do pagamento da pensão), quanto no termo final (setembro/2018 e não outubro/2018). Quanto à verba de sucumbência, a impugnação também deve prosperar, ainda que evidente o equívoco na planilha de ID 57640558, porquanto ausente de atualização de juros de 0,5% a.m.. Note-se que os parâmetros de cálculo foram definidos na sentença transitada em julgado. Ainda, quanto à alegação acerca da condição financeira do exequente, observo que nestes autos o credor não é beneficiário da gratuidade de justiça, tampouco juntou aos autos documentos que comprovem a hipossuficiência declarada. Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a impugnação para reconhecer o excesso de execução apontado pelo executado. Em razão da sucumbência, condeno o exequente em custas e honorários, estes fixados em 10%, nos termos do art.85, §3o, do CPC. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualizar os cálculos do executado, atentando-se ao equívoco material no cálculo dos honorários advocatícios. Dos cálculos, dê-se vista às partes, pelo prazo de CINCO dias, e, após, com as manifestações ou os decursos de prazo, retornem os autos conclusos para homologação e expedição dos competentes ofícios requisitórios. (...) A parte exequente requer a reconsideração da decisão de ID 59993519, quanto à condenação em custas e honorários. DECIDO. INDEFIRO o pedido de ID 60261686. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade da parte arcar com o pagamento das verbas processuais. Os documentos juntados pelo credor não comprovam a alegada hipossuficiência. O credor aufere renda mensal superior a cinco salários mínimos. As despesas mensais fixas apresentadas pelo requerente não comprometem a capacidade financeira da parte, o que impede seja concedido o benefício. Aguarde-se a preclusão da decisão ID59993519 e prossiga-se conforme determinado. O Agravante sustenta que a pensão, no valor de R$ 5.500,00, é a única renda que possui para fazer frente a todas as suas despesas e que os documentos juntados aos autos demonstram o comprometimento da integralidade do valor recebido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para conceder o benefício da gratuidade de justiça. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Àqueles que não dispõem de recursos para arcar com as despesas e honorários advocatícios da causa, sejam contemplados ou não pela assistência jurídica estatal, outorga-se a gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. As provas dos autos, com destaque para as notas fiscais de serviços médicos de que necessita constantemente o Recorrente, endossam a presunção de verdade que emana da declaração de hipossuficiência e sinalizam a debilidade financeira que respalda a concessão da gratuidade de justiça. A percepção de proventos de R$ 5.500,00 não basta para infirmar a presunção de verdade da declaração de hipossuficiência e a situação de necessidade descortinada pelas provas produzidas. Esse valor, vale destacar, é pouco superior a 5 (cinco) salários mínimos, o qual, segundo a Resolução 140, de 24 de junho de 2015, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, induz à presunção de hipossuficiência para efeito da prestação de assistência jurídica por aquela instituição. Portanto, a presunção relativa de verdade da declaração de hipossuficiência do Agravante está em consonância com a realidade probatória dos autos, de sorte a respaldar a concessão da gratuidade de justiça. Comparecem, portanto, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O perigo de dano, a seu turno, decorre dos consectários processuais do acolhimento da impugnação do Agravado. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 06 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator